Tribunal: STF
Processo: Ext 827
Classe: Ext
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DO URUGUAI. PRÁTICA DO CRIME DE
"HOMICÍDIO MUI ESPECIALMENTE AGRAVADO", PREVISTO NO ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL URUGUAIO. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Sendo o ilícito
penal em questão também punido pela legislação brasileira,
inexistindo no Brasil processo crime relativo ao mesmo fato e não se
 verificando a prescrição pelos ordenamentos jurídicos  brasileiro e
 uruguaio, não há óbice legal ao deferimento do pedido
extradicional.
Prisão preventiva que, tendo como fundamento
bastante o pedido de extradição, cujo processamento está
condicionado à sua efetivação, não apresenta vícios.
Extradição
deferida.